Tribunal: STF
Processo: MS 28603
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-06
Data de publicação: 2011-10-06

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO – SITUAÇÃO CONSTITUÍDA – INTERESSADOS – CIÊNCIA. Uma vez constatada a ocorrência de situação jurídica constituída, cumpre dar ciência do processo administrativo aos interessados. 



    PROCESSO ADMINISTRATIVO – CIÊNCIA FICTA. A ciência ficta do processo administrativo, mediante notícia veiculada em Diário, pressupõe o conhecimento da existência pelos destinatários.



    NULIDADE – MÉRITO – ARTIGO 249 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – COLEGIADO. O disposto no artigo 249 do Código de Processo Civil, a revelar que não se declarará a nulidade quando possível decidir o mérito em benefício da parte a quem o reconhecimento da pecha aproveitaria, guarda pertinência com a atuação judicante, quer individual, quer no Colegiado.



    CONCURSO PÚBLICO – PASSAGEM A FASES SUCESSIVAS – NÚMERO DE CANDIDATOS – ALTERAÇÃO. A alteração do número de candidatos aprovados a passarem a fase subsequente não prejudica o concurso, no que se mostra linear. 



    CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATOS – FEITURA DAS PROVAS – APROVEITAMENTO. Tanto quanto possível, há de placitar-se a aprovação em concurso público, mormente quando o aproveitamento dos candidatos não implica prejuízo a terceiros, sendo desinfluente, para o Direito, a simples expectativa de futuros candidatos no que, ocupadas vagas, venham a inscrever-se em novo certame – considerações.